Tribunal: TJMT
Processo: 1011238-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011238-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Cumprimento Provisório de Sentença, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - CPF: 988.731.211-87 (ADVOGADO), JOSE HERCULANO MACHADO FILHO - CPF: 027.980.501-20 (AGRAVANTE), GILMAR FERREIRA NANTES - CPF: 321.159.541-49 (AGRAVADO), FRANCESCO DELLA CHIESA - CPF: 730.301.201-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTENOR INACIO KONRATH (TERCEIRO INTERESSADO), INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA - CNPJ: 03.204.421/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO INCRA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – EXEGESE DO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA 150 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Manifestado nos autos o interesse do INCRA no imóvel objeto da ação, a causa deve ser encaminhada à Justiça Federal, para que o órgão jurisdicional se manifeste sobre a existência de possível interesse jurídico da União, e, assim, fique preservada a
competência originária da Justiça Federal para o processo e julgamento da causa, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, e da Súmula no 150 do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011238-21.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ HERCULANO MACHADO FILHO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “
Cumprimento Provisório de Sentença
” (Proc. no 1029863-14.2018.8.11.0041), apresentado pelo agravante em desfavor de GILMAR FERREIRA NANTES em dependência dos autos da ação de “
Interdito Proibitório
” (Proc. no 26831-96.2011.8.11.0041 - Código 730753), ante a manifestação do INCRA de interesse na causa, ordenou a remessa dos autos à Justiça Federal, eis que se cuida do Juízo competente para apreciar a existência de interesse juridicamente relevante a justificar o ingresso daquela autarquia federal nos autos de origem, e determinou a suspensão dos efeitos da decisão deferitória do pedido de reintegração de posse (cf. Id no 43713460).

O agravante diz que a decisão agravada desconsiderou que a questão referente à existência, ou não, de interesse do INCRA na presente demanda ainda não foi apreciada nos autos da ação principal, que, atualmente, está em processamento nesta Corte de Justiça (Recurso de Embargos de Declaração no 39.342/2019, opostos nos autos do Recurso de Apelação no 44.822/2018), porém, sem sequer solicitar informações ao Juízo
ad quem
e, mesmo sabendo que o feito executivo é provisório (que deve seguir a sorte do principal), o juiz enviou prontamente o processo a Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop-MT, o que, à toda evidência, segundo alega, não deve prevalecer.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão, determinando-se a retomada do processamento do cumprimento provisório de sentença (cf. ID 43700450).

A decisão de
ID 44518962 deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões de ID 48278020, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo.

É a suma.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de julho de 2.020

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O I
nstituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
- INCRA comunicou ao MM. Juiz que tem interesse na presente demanda, pois, segundo diz,
ajuizou a a
ção reivindicatória de no 1003972-84.2019.4.04.3603, contra o agravante José Herculano Machado Filho, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Subseção Judiciária Federal de Sinop/MT (cf. ID 44518962 - Pág. 2), sendo-lhe assegurado, em sede de tutela de urgência, o pleno exercício de sua posse sobre a área denominada Gleba Jarinã, com 8.433,9196 hectares, composta pelas matrículas no 5.064, no 5.065 e no 5.066 registradas no SRI de Peixoto de Azevedo/MT, porquanto, reconhecida à destinação social conferida ao imóvel (Projeto de Assentamento Planalto do Iriri), local que, inclusive, está ocupado por diversas famílias de destinatários do programa de reforma agrária (cf. decisão a que se refere o ID 48278041 - Pág. 1/3).

No caso, a existência de ação de reivindicatória ajuizada pela autarquia federal, na qual se discute, exatamente, a propriedade da Gleba Jarinã (Projeto de Assentamento Planalto do Iriri), cuja reintegração de posse já foi deferida em favor da autarquia em recente decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Subseção Judiciária Federal de Sinop/MT, torna absolutamente dispensável que se aguarde o julgamento dos
Embargos de Declaração no 39.342/2019, para somente depois remeter o presente cumprimento provisório de sentença à Justiça Federal; primeiro, porque, a questão aqui discutida é de ordem pública (competência absoluta), e
pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício, independentemente da existência de pendência de julgamento dos aclaratórios; segundo, porque, o agravante já apresentou a mesma irresignação quando da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento no 1037736-06.2019.4.01.0000, contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo INCRA na Ação Reivindicatória no 1003972-84.2019.4.01.3603 (cf. ID 48278042 - Pág. 3/27), tendo sido proferida a seguinte decisão:

O agravante justifica sua irresignação por ter o juízo federal reconhecido a sua competência para processar e julgar a ação reivindicatória proposta pelo INCRA, com fundamento em domínio, deferindo a liminar para tornar sem efeito o julgado da Justiça Estadual.

Assevera a impossibilidade de o juízo federal, em ação autônoma, revogar a decisão da Justiça Estadual, o que somente poderia ser alcançado mediante a interposição de recurso próprio pelo INCRA na ação de reintegração. Afirma que a proibição de se alegar domínio em pleito possessório limita-se ao seu reconhecimento, nos termos do art. 923 do CPC, mas a norma não veda a alegação incidental de domínio na ação possessória.

Relatados no essencial, decido.

A possibilidade de concessão, em antecipação de tutela, da pretensão recursal está prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, desde que demonstrados a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O provimento judicial não merece censura.

A questão controvertida refere-se à ocupação de área pública destinada a assentamento de famílias. Embora o agravante faça referência à propriedade do imóvel, na verdade observa-se que pretende se referir a posse que exerce sobre a área, tanto que logo em seguida reconhece que o imóvel que ocupa pertence parte ao Estado de Mato Grosso e parte à União.

Assim, somente para melhor delinear os fatos, trata-se de ocupação de terras públicas.

Na parte que interessa à presente discussão,
tem-se que o agravante ocupa área pública, pertencente à União (INCRA), pois destinada ao assentamento de famílias, consoante se detecta pela conjugação dos termos da Portaria INCRA/SR-13/No 068/05, de 18 de novembro de 2.005 (id 10665625 dos autos de origem), expedida com suporte no art. 10, § 3o, do Estatuto da Terra; com o teor do Decreto no 6.888, de 25 de junho de 2.009, no qual consta a doação da Gleba Jarinã, de propriedade do INCRA, para o Estado de Mato Grosso
, mas com a ressalva trazida pelo art. 1o, § 1o, III, do referido Decreto, que excepciona a área em litígio (grifamos): Art. 1o Ficam transferidas gratuitamente ao Estado do Mato Grosso as terras públicas federais compreendidas na Gleba Jarinã, Município de Peixoto de Azevedo/MT, composta pelos seguintes imóveis:

[...]

§1o A transferência de que trata o caput fica condicionada à exclusão das áreas:

[...]

III – dos projetos de assentamentos denominados Planalto do Iriri, Vida Nova, Vida Nova II, Antônio Soares, São Francisco e BR-080, ainda que os dois últimos projetos de assentamento tenham sido cancelados;

[...]

Portanto, fica comprovada que a área em debate pertence ao INCRA, situação que vem reforçada pelas anotações nas matrículas do imóvel, no qual consta a autarquia como proprietária.

Ao contrário do alegado pelo agravante na petição que deu início ao interdito proibitório, a referida área não está vinculada ao órgão INTERMAT, na esfera Estadual, mas integra parte da área que ficou reservada ao INCRA no Decreto de doação já mencionado, justamente para preservar o assentamento das famílias já criado por Portaria do INCRA.

A Fazenda Graciana está em sobreposição à área destinada ao projeto de assentamento (id 106656433), razão pela qual não há ilegalidade na determinação de imissão de posse do INCRA ordenada pelo juízo a quo, inclusive em observância do interesse social e, portanto, coletivo das famílias assentadas no local, em detrimento da pretensão particular de ser reintegrado na posse do imóvel.

O agravante sustenta sua pretensão na impossibilidade de o juízo federal revogar decisão do juízo estadual. Entretanto, não se trata de revogação de ato, mas de situação que acaba por acarretar a ausência de efeito prático à decisão estadual.

A questão se resolve pela definição da competência, que já veio delimitada pela Constituição Federal – art. 109, I:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Assim,
por se tratar de competência absoluta, porque a ação reivindicatória proposta pelo INCRA versa sobre interesse da autarquia federal, não poderia o juízo de primeiro grau declinar da sua competência para processar e julgar a causa.

Por outro lado, é necessário fazer a distinção entre as naturezas das ações de cunho possessório e as de reivindicação, pois enquanto na primeira o foco da discussão é a posse, na reivindicatória a parte autora deve demonstrar o domínio sobre a área.

Observe-se que um julgado proferido pela justiça estadual, que se limite a definir a melhor posse, não retira da autarquia federal o interesse processual de buscar a salvaguarda do seu domínio perante o juízo competente, no caso a Justiça Federal, do mesmo modo que a decisão que tenha deferido a reintegração do agravante na posse, não obsta o provimento judicial que reconheça o direito do INCRA de ser imitido na posse do imóvel, demonstrado, como concretamente o fez, ser o proprietário da área
.

Por fim,
comprovado que se cuida de área pública, de propriedade do INCRA, incide, na espécie, o parágrafo 3o do art. 183 da Constituição Federal que estabelece que“os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião
”. (...).

Com essas ponderações, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal (cf. ID 48278044 - Pág. 5) (grifei).

Assim, diante do incontroverso interesse do INCRA no imóvel objeto da presente ação, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada que declinou da
competência e remeteu o presente c
umprimento provisório de sentença (Proc.
no 1029863-14.2018.8.11.0041) à
Justiça Federal, nos moldes do art. 109, I, da Constituição Federal e da Súmula no 150 do STJ, pois ali, diante do Juízo competente, serão dirimidas todas as questões referentes ao imóvel rural denominado Gleba Jarinã (Projeto de Assentamento Planalto do Iriri, com 8.433,196 hectares, (matrículas no s 5.064, 5.065 e 5.066 do SRI de Peixoto de Azevedo/MT).

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. (...) MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO INCRA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. 2. 3. (...). 4. No mais,
o Tribunal de origem decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, ante a manifestação de interesse na causa pelo Incra, cabe à Justiça Federal decidir se há o efetivo interesse jurídico no processo de reintegração de posse
. 5. Por fim, a divergência levantada não é capaz de ultrapassar a barreira de admissibilidade na medida em que os arestos recorrido e paradigma não encerram a indispensável identidade fático-jurídica. 6. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1740168/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 22/11/2018) (grifei).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REFORMA AGRÁRIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. INCRA. (...). INTERESSE EM INTERVIR NO FEITO. 1. 2. 3. 4. (...)
está evidenciado que a área objeto da demanda está inserida em gleba objeto de discriminação realizada pelo Incra e explicitamente destinada a projeto de assentamento".
(REsp 1.444.588/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2016; AgRg no REsp 1.420.770/SP, Rel Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/3/2019). 5 (...). 6. Assim, (...),
afigurando-se patente o interesse do INCRA na demanda originária, a justificar a competência da Justiça Federal na espécie. 7. Interpretação diversa importa, no caso concreto, em sobrepor o interesse privado dos particulares na posse do imóvel ao interesse público primário na efetivação da política pública de reforma agrária
. 8. Agravo conhecido para se dar provimento ao Recurso Especial. (AREsp 1531606/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019) (grifei).

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020